Tribunal: CARF
Processo: 10580.730145/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730145/2011-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VISÃO TURISMO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
VALOR DE ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730145/2011-70
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.355 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730145/2011-70

Trata-se de Recurso de Ofício que assim relatou o feito:
Trata-se de impugnação contra exigências tributárias a título de Contribuição ao PIS e
Cofins pertinentes ao segundo semestre de 2007, no importe total de R$ 2.583.682,15,
aí incluídos principal, juros de mora (calculados até 08/2011) e multa de ofício ao
patamar de 75%. Na espécie, identificaram-se importes na contabilidade do Interessado
que não foram reconhecidos como receita de sua atividade na apuração do tanto devido
nas rubricas acima referidas. Vide fls. 02, 301/319. A propósito, segue alguns trechos
do relatório fiscal consequente (fls. 264/300):
(...)
2. Pelo que se vê da porção final do relatório da Fiscalização acima reproduzido, um só
procedimento fiscal deu causa a três autuações: 10580.730142/2011-36 (exigências de
rubricas imersas no âmbito do Simples Federal, pertinentes ao 1o semestre de 2007,
valor total de R$ 4.058.912,83), 10580.730145/2011-70 (exigências de Contribuição ao
PIS e Cofins, referentes ao 2o semestre de 2007, importe de R$ 2.583.682,15) e
10580.730146/2011-14 (exigências de IRPJ e CSLL, afetas ao 2o semestre de 2007,
patamar de R$ 15.344.808,89). Diga-se, a propósito, que o mesmo relatório é
reproduzido nas três autuações citadas.
3. No presente caso, o Contribuinte tomou ciência do todo em 05/09/2011 (fls. 303, 309,
313, 318) e veio aos autos em 04/10/2011 (fls. 321/333). Alega, em linha mestra, que
intermedeia negócios na área de agência de turismo, do que, para efeito de receita
própria, seria o caso de se reconhecer apenas a porção da respectiva comissão percebida
(tanto recebido de seus clientes menos o importe repassado aos fornecedores de serviços
de viagens e acomodações).

A DRJ proferiu acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2007 A 31/12/2007
AGÊNCIAS DE VIAGEM E TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.
RECEITAS DE SERVIÇOS.
As atividades relacionadas com a prestação de serviços de agências de viagem
configuram intermediação de negócios, sendo que os valores relativos aos serviços
prestados por empresas aéreas e rodoviárias, hotéis, locadoras de veículos e prestadoras
de serviços afins não devem ser incluídas na receita bruta das referidas agências, para
efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

É o relatório.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.355 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730145/2011-70

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de recurso de ofício cujo valor é inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), conforme consta no auto de infração conforme abaixo:

Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.355 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730145/2011-70

Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 397
DF CARF MF
Original